Tribunal: TJDFT
Processo: 0724476-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS. VALOR ECONÔMICO. INCLUSÃO NA PARTILHA. VIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. POSSE DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA NO PARTICULAR.
1. A jurisprudência deste TJDFT admite a partilha de direitos possessórios incidentes sobre imóveis irregulares.
2. Pelo conjunto probatório, restou demonstrado que o falecido, quando em vida, exerceu a posse do imóvel, não havendo nos autos qualquer elemento que infirme a existência dos alegados direitos possessórios.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.